Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733614-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0079665-68.2011.8.07.0015 ajuizada pelo agravante em desfavor de AALOCOMICLAS – ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL, fixou o termo inicial do prazo de prescrição. A decisão de ID 75250695 determinou a intimação do agravante para se manifestar acerca da possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que, ao que tudo indica, o recurso interposto é de outro processo. O Distrito Federal requer a correção dos diversos erros materiais existentes. Todavia, entende que o recurso deve ser conhecido (ID 76348406). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravo de instrumento interposto não preenche os requisitos formais mínimos para seu conhecimento, diante de vícios que comprometem gravemente sua admissibilidade. A petição recursal apresenta diversas inconsistências que dificultam e, em verdade, inviabilizam, a correta compreensão da controvérsia, o que obsta o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa. Notadamente, o recurso identifica equivocadamente o processo de origem como sendo o de no 0729111-65.2023.8.07.0016, aponta como parte agravada o senhor José Wilson da Silva Lima — que não figura como parte nos autos originários — e indica como decisão agravada o documento identificado pelo ID 238470188, o qual não corresponde à decisão efetivamente proferida no processo de origem. Além disso, impugna a data da prescrição totalmente diferente do que restou decidido nos autos de origem. Observa-se, ainda, incongruência na causa de pedir, uma vez que afirma a necessidade de se aguardar a consulta ao INFOJUD, quando, no caso em comento, a pesquisa já foi realizada, conforme se depreende do ID 236237806, na origem. Esses elementos demonstram que o agravante, ao apresentar sua peça recursal, pretende, na prática, aproveitar um recurso originalmente destinado a outro processo distinto, inserindo no presente feito alegações e fundamentos desconexos da controvérsia atual. Ainda que a matéria tratada nos dois processos seja similar, tal circunstância não autoriza a inclusão de fatos e causa de pedir estranhos ao processo específico. O princípio da adstrição, bem como o dever de fidelidade ao objeto do recurso, impõem que o recurso se restrinja aos fatos e fundamentos concretos da demanda a que se refere. Tal inadequação compromete o nexo lógico entre o recurso e o ato jurisdicional impugnado, requisito essencial ao regular exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório no âmbito recursal. Em outras palavras, o recurso não guarda identidade fático-jurídica com os autos de origem, evidenciando a inépcia da peça. Com efeito, a adequação formal e material do recurso é condição indispensável para o exercício do direito recursal. Os equívocos existentes evidenciam a ausência de correlação entre os fundamentos do recurso e a decisão impugnada, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Esse princípio impõe ao recorrente o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, os pontos de insurgência contra a decisão recorrida, mediante impugnação específica dos seus fundamentos. Assim, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro e que implica o não conhecimento do recurso, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO EXITOSA EM PROCESSO DE REVISÃO DE ALUGUEL COMPROVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO PROVEITO OBTIDO. DECOTE DO EXCESSO. NECESSIDADE. 1. À luz do disposto no artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve impugnar especificamente a sentença e, ainda, apresentar os fundamentos fáticos e de direito, de forma clara e precisa, que justifiquem a sua anulação ou reforma. 2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a repetir os termos da contestação, o que representa flagrante violação ao princípio da dialeticidade, a teor do art. 1.010, inc. III, do CPC. (...) (Acórdão 1381509, 07363524320208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 09/11/2021.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.” (Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021.) “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danos aos direitos da personalidade. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021.) Ademais, ainda que tenha sido apresentada manifestação posterior (ID 76348406), reconhecendo os erros e requerendo sua correção, não é possível suprir a inépcia da petição inicial do recurso por meio de emenda extemporânea, após o decurso do prazo recursal. Diante do exposto, resta claro que o recurso apresentado não atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora